Tribunal: TJSP
Processo: 2261426-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carlos Russo
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Negócio fiduciário. Financiamento para aquisição de imóvel. Ação anulatória. Pedido de gratuidade judiciária. Benefício indeferido. Recurso de autores. Não conhecimento (competência deslocada à Câmara preventa, em atenção à norma do artigo 105, do Regimento Interno deste Tribunal).